Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715145-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: NEIFE LIMA JARCEM DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.068), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais (ID 40555417, ID 40555430, ID 50946761 e ID 51016335) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019